Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-40.2021.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001099-40.2021.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO DE INFORMATICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 01.054.441/0001-39 (AGRAVANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (AGRAVANTE), CLAUDINEI ANTONIO TAVARES - CPF: 303.744.641-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICA – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 – Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1001099-40.2021.8.11.0011

AGRAVANTE:
CENTRO DE INFORMÁTICA SÃO PAULO LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Centro de Informática São Paulo Ltda – ME
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 165436199, que rejeitou, monocraticamente, os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a validade da cobrança do ICMS Regime de Estimativa.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o recurso não poderia ser julgado de forma monocrática, em razão de a matéria não se enquadrar nas hipóteses do artigo 932 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, a prática combatida viola o princípio do colegiado, porquanto, há de se anular a decisão é proceder a novo julgamento do recurso.

A Recorrida apresenta contrarrazões no ID no 173140684, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Centro de Informática São Paulo Ltda – ME
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 165436199, que rejeitou, monocraticamente, os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a reconhecer a validade da cobrança do ICMS Regime de Estimativa.

De acordo com o que foi mencionado, o presente recurso ventila apenas uma questão, qual seja, a impossibilidade de a decisão recorrida ter sido proferida de maneira monocrática.

Pois bem.

Para melhor compreensão da matéria em comento, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Centro de Informática São Paulo Ltda – ME contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID 159395153, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, a reconhecer a validade da cobrança do ICMS Regime de Estimativa.

De acordo com o que foi consignado, o recurso aponta que a decisão é omissa, em razão da não aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Saliento que, a questão é extremamente simples, já que o recurso visou rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, sendo que os Embargos de Declaração não possuem essa previsão.

Assim como mencionado acima, e no momento do relatório, a Embargante sustenta a omissão em razão de tornar válida a cobrança do tributo em questão (fixado por meio do Regime de Estimativa do ICMS).

É certo que, a presente questão é mera rediscussão de matéria, uma vez que foi tratada a não incidência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que são questões diferentes.

Neste sentido, confira-se o seguinte trecho:

[...]

Este e. Tribunal de Justiça de maneira pacífica, entende que a cobrança do ICMS Estimativa por Operação, e afins, não podem ser cobrados, eis que sua constituição se deu de maneira contrária à legislação federal.

Como é sabido, certas peculiaridades dos tributos só podem ser reguladas por meio de Lei Complementar, em razão do que preleciona o artigo 146, III, da Constituição Federal, este que comporta o princípio da legalidade tributária. Veja-se o que dispõe o artigo:

[...]

O ICMS Estimativa por Operação foi instituído por meio de Decreto, mais especificamente o Decreto Estadual no 392/2011, a violar, porquanto, a alínea a, eis que criou nova espécie de tributo.

Quanto a este ponto, não há discussão, o arcabouço jurisprudencial deste Sodalício é extenso, no entanto, esta hipótese não comporta similaridade com a presente execução.

Pelo que se verifica, da própria Certidão de Dívida Ativa, esta que possui presunção relativa de certeza e liquidez, os créditos foram instituídos por meio do artigo 30, III, da Lei 7.098/98.

É possível observar, ainda, que os fatos geradores dos tributos datam de 2000, ou seja, antes da edição do Decreto 392/2011, a tornar forçoso a consideração de que estes créditos seriam relativos ao ICMS Estimativa Simplificada.

Nesta toada, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Por fim, relevante destacar que o artigo 30, III, da Lei no 7.098/98, apenas consolidou as normas atinentes ao Regime de Estimativa do ICMS, estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1998 (Lei Kandir).

[...]

Como pode ser verificado, restou tecido de maneira clara, que o tributo ensejado não atrai o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o referido não foi instituído via Decreto, mas por Lei Complementar Estadual.

Destarte, se há o descontentamento, ou discordância, por parte do Recorrente, acerca da fundamentação utilizada, ou por conta das informações colacionadas, os Embargos de Declaração não são o meio cabível para tal irresignação.

Verifica-se, portanto, que o presente recurso se imbui, exclusivamente, da ausência de concordância das fundamentações, e, ao verificar as alegações deste recurso, constata-se a vontade da rediscussão da matéria.

Como mencionado alhures, tal circunstância não pode ser ventilada por meio dos aclaratórios, já que se pressupõe a ausência de vícios a serem sanados na decisão recorrida, elemento crucial, e obrigatório para os Embargos de Declaração.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração, contudo, REJEITO-OS com base no que foi consignado na presente decisão.

[...]

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu a conexão por prejudicialidade quando uma questão é discutida em caráter principal em um processo e em outro em caráter incidental, a fim de que se evitem decisões conflitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO – CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.

(N.U 1018110-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 6/7/2022, Publicado no DJE 7/7/2022).

IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL – CONEXÃO RECONHECIDA – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3o, DO CPC – PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011)

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3o, do art. 55, do CPC.

No caso, o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, o que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

(N.U 1005821-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/8/2021, Publicado no DJE 1/9/2021).

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 126/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023